Tribunal: STF
Processo: ARE 1323893
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS (SICOBE). RESSARCIMENTO DOS CUSTOS SUPORTADOS PELA CASA DA MOEDA. COBRANÇA. TAXA. FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA E BASE DE CÁLCULO. ATO INFRALEGAL. INFRINGÊNCIA. ARTIGO 97, IV, DO CTN. INEXIGIBILIDADE. 1. O artigo 58-T da Lei nº 10.833/03, c/c artigos 27 a 30 da Lei nº 11.488/07, passou a exigir das empresas fabricantes de bebidas frias a instalação do sistema de controle da produção SICOBE, impondo a obrigação de ressarcir à Casa da Moeda do Brasil pela integração, instalação e manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos (§ 2º do art. 28), mediante o pagamento, de forma proporcional à capacidade produtiva da empresa, de valor a ser fixado por ato infralegal a ser editado pela Secretaria da Receita Federal (§ 4ª do art. 28). 2. Tal obrigação, ao contrário do que alega a parte autora, subsume-se ao conceito de tributo disposto no art. 3º do Código Tributário Nacional, segundo o qual tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, motivo pelo qual, apesar de intitulada como ressarcimento, a cobrança em comento tem como objeto tributo na modalidade taxa. 3. Revela-se insubsistente a presente cobrança, na medida em que, diante de sua natureza jurídica de tributo, sua base de cálculo e a alíquota não poderiam ter sido fixadas por ato infralegal, consubstanciado no Ato Declaratório Executivo RFB nº 61/08, que fixou o valor da cobrança em R$ 0,03 (três centavos) por embalagem, infringindo o artigo 97, IV, do Código Tributário Nacional. (Precedentes STJ). 4. Corroborando tal fundamento, a Lei nº 12.995/2014, em seu artigo 13, instituiu a taxa pela utilização dos equipamentos contadores de produção de que tratam os artigos 27 a 30 da Lei nº 11.488/07 e o art. 58-T da Lei nº 10.833/03, estabelecendo expressamente sua base de cálculo e o valor a ser arrecadado, não mais atribuindo à Autoridade Fazendária a fixação de tais elementos. 5. Apelação conhecida e desprovida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV e XXXVI; 145, II; e 150, I, da CF. Sustenta que: (i) “houve uma inadequada qualificação do ressarcimento como taxa”; (ii) o SICOBE “tratava-se de verdadeira obrigação acessória dos estabelecimentos industriais envasadores de bebidas a obrigação de instalação de equipamentos contadores de produção”; (iii) a prestação em comento deve ser compreendida como ressarcimento. 
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “O recurso não deve ser admitido. O acórdão recorrido apresenta fundamento infraconstitucional suficiente para rebater a tese defendida nas razões do recurso. 
    A violação constitucional alegada é indireta, reflexa, e não é apta a fundamentar a admissibilidade do recurso extraordinário. 
    No mais, os artigos constitucionais citados apenas suportariam a admissibilidade do recurso se, dos próprios termos do julgado, e independentemente do revolvimento e completo reexame de fatos, houvesse ofensa ao seu teor. Não é o caso. 
    Note-se que nem o julgado faz referência ou debate os dispositivos constitucionais invocados, e isto mostra que eles não estão em jogo, no caso. Incide o verbete n° 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida a questão federal suscitada"). 
    Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se: 
    (…)
    Assim, não há qualquer violação direta aos dispositivos constitucionais mencionados, à luz dos pressupostos de fato considerados pelo acórdão. 
    Por derradeiro, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo tático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 
    Do exposto, inadmito o recurso extraordinário.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).
    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “O artigo 58-T da Lei nº 10.833/03, c/c artigos 27 a 30 da Lei nº 11.488/07, passou a exigir das empresas fabricantes de bebidas frias a instalação do sistema de controle da produção SICOBE, impondo a obrigação de ressarcir à Casa da Moeda do Brasil pela integração, instalação e manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos (§ 2º do art. 28), mediante o pagamento, de forma proporcional à capacidade produtiva da empresa, de valor a ser fixado por ato infralegal a ser editado pela Secretaria da Receita Federal (§ 4ª do art. 28). 
    Tal obrigação, ao contrário do que alega a parte autora, subsume-se ao conceito de tributo disposto no art. 3º do Código Tributário Nacional, segundo o qual tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, motivo pelo qual, apesar de intitulada como ressarcimento, a cobrança em comento tem como objeto tributo na modalidade taxa. 
    Por conseguinte, revela-se insubsistente a presente cobrança, na medida em que, diante de sua natureza jurídica de tributo, sua base de cálculo e a alíquota não poderiam ter sido fixadas por ato infralegal, consubstanciado no Ato Declaratório Executivo RFB nº 61/08, que fixou o valor da cobrança em R$ 0,03 (três centavos) por embalagem, infringindo o artigo 97, IV, do Código Tributário Nacional. 
    (…)
    Corroborando tal fundamento, a Lei nº 12.995/2014, em seu artigo 13, instituiu a taxa pela utilização dos equipamentos contadores de produção de que tratam os artigos 27 a 30 da Lei nº 11.488/07 e o art. 58-T da Lei nº 10.833/03, estabelecendo expressamente sua base de cálculo e o valor a ser arrecadado, não mais atribuindo à Autoridade Fazendária a fixação de tais elementos. 
    Deste modo, por ter natureza de taxa, a fixação da alíquota e da base de cálculo do SICOBE não poderiam ser estabelecidas em atos normativos infralegais editados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, violando o princípio da legalidade tributária, previsto no art. 97, IV, do CTN, devendo ser mantida a sentença recorrida, restando prejudicadas as demais alegações do recorrente, notadamente a alegação de enriquecimento sem causa, diante da inexigibilidade dos valores em comento.” 
    Nesse contexto, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA. RESSARCIMENTO. NATUREZA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (RE 1172113 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 04 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator